Tribunal: CARF
Processo: 36266.004210/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2001 a 31/12/2006
FOLHAS DE PAGAMENTO EM DESACORDO COM O REGULAMENTO (CFL 30).
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela Previdência Social.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro do seu âmbito revisional da decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, não havendo permissão para declarar ilegalidade de Lei, cabendo exclusivamente ao Poder Judiciário o controle de constitucionalidade e de legalidade das leis.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
Com a recusa ou apresentação deficiente de documentos a fiscalização promoverá o lançamento de ofício por arbitramento, inscrevendo as importâncias que reputar devidas.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
36266.004210/2007-88
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-010.512 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2021
Recorrente
SERAC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2001 a 31/12/2006
FOLHAS DE PAGAMENTO EM DESACORDO COM O REGULAMENTO
(CFL 30).
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de preparar
folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela
Previdência Social.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento
contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado pelo
CARF, dentro do seu âmbito revisional da decisão de primeira instância,
analisa a conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a
legislação vigente, não havendo permissão para declarar ilegalidade de Lei,
cabendo exclusivamente ao Poder Judiciário o controle de constitucionalidade
e de legalidade das leis.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36266.004210/2007-88
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.512 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.004210/2007-88

AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
Com a recusa ou apresentação deficiente de documentos a fiscalização
promoverá o lançamento de ofício por arbitramento, inscrevendo as
importâncias que reputar devidas.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 8a Tuma da DRJ/SPOII,
consubstanciada no Acórdão no 17-21.758 (fl. 181), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do r. do recorrido decisum, tem-se que:
Da Autuação
Trata-se de autuação por infringência ao disposto no art. 32, inciso I, da Lei 8.212, de
24 de julho de 1991, pelo fato da empresa deixar de elaborar as folhas de pagamentos
nos padrões exigidos pelo INSS.
A autoridade administrativa narra que o fato decorre do pagamento em dinheiro,
recebidos por meio de cartões de premiação (Flex Card e Expert Card) fornecidos aos
funcionários de empresas clientes da autuada que eram responsáveis pela manutenção
de máquinas, os quais, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fl. 12, na condição
de contribuintes individuais em relação a esta, foram omitidos da folha de pagamento.
O valor da atuação foi de R$ 2.313,90 (dois mil e trezentos e treze reais e noventa
centavos) consolidado em 09/04/2007. A autuada é reincidente.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.512 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.004210/2007-88

Da Impugnação
A empresa impugnou a autuação alegando que os documentos e informações que lhe
eram disponíveis e que não dependiam de fornecimento por parte de outras empresas
foram devidamente apresentados.
Alega que não contratou, não remunerou e não foi beneficiária de qualquer serviço
prestado por empregado de terceiro, nesse contexto, afirma que a elaboração de folha de
pagamento relativa a funcionários de clientes não poderia ser-lhe exigida, e sim das
empresas contribuintes.
Prossegue seu arrazoado arguindo nulidade formal das Notificações e Autos de Infração
alegando que a fiscalização foi realizada exclusivamente na impugnante de forma que
não foram intimadas para esclarecimentos e apresentação de documentos as empresas
de marketing promocional contratadas nem as empresas clientes bem como lavrar
NFLD's sem participação e fiscalização dos eventuais contribuintes da contribuição
social e acrescenta que não poderia ser feito exclusivamente por arbitramento e aferição
indireta. Neste capítulo focaliza o procedimento adotado e defende que não houve
recusa de documento próprio mas que deixou de apresentar documento de terceiros.
Diante dessas alegações, pugna pela nulidade formal das NFLD's sob argumento de que
os prestadores de serviços e clientes não foram notificados e incluídos nos
procedimentos.
Suscita ilegitimidade passiva do impugnante sob o argumento de que os pagamentos
não foram efetuados a empregados da defendente mas a segurados empregados de
clientes desta, situação reconhecida pelo fiscal, nesse contexto, alega ainda inexistência
do fato gerador e que a sanção imposta pelo Auto de Infração é indevida.
Alega ainda que o Auditor Fiscal não possui competência legal para desconsiderar os
contratos de marketing firmados e nem considerar os pagamentos como pagamento de
segurados de clientes. Sustenta que a Constituição Federal atribui tal competência à
Justiça do Trabalho, nesse contexto, o Executivo ao estabelecer esta atribuição no § 2°
do artigo 229 do Decreto 3.048/99 teria extrapolado os limites da competência.
Nesse diapasão, sustenta que a Lei Complementar 104/2001 ao introduzir o parágrafo
único no artigo 116 do CTN, cujo texto transcreve, estabelece uma norma não
autoaplicável que reclama procedimentos a serem estabelecidos em Lei Ordinária, não
obstante afirma que padece de vício de inconstitucionalidade que está sendo apreciada
no STF e prosseguindo seu arrazoado reproduz artigo de figuras conhecidas no meio
jurídico acerca da Emenda 3 do Senado Federal ao projeto de Lei 6272/05.
Acrescenta que houve erro de metodologia do lançamento quanto ao arbitramento das
NFLD's justificando que teria tomado por base 100% do valor das notas fiscais, sem
considerar a remuneração das empresas prestadoras pelo serviço de marketing e assim
pretende a nulidade também do Auto de Infração.
Alega ainda que o fisco não teria comprovado inadimplência da impugnante e que
também não diligenciou nas duas empresas prestadoras ou nos clientes responsáveis
pelos segurados, assim, o auto de infração e as NFLD's teriam se baseado em mera
presunção.
Afirmando que o Auto de Infração foi lavrado pela falta de apresentação de documentos
de terceiros e que as NFLD's foram lavradas por suposto pagamento de segurados
vinculados a clientes da impugnante e que não foi constatada falta de recolhimento
integral das contribuições sociais devidas pelo pagamento a seus funcionários, não há
provas de má-fé por parte da autuada e destaca adiante que cumpriu fielmente suas
obrigações tributárias.
Em relação à multa aplicada, diante das razões apresentadas relativamente à nulidade da
NFLD referente ao não pagamento das contribuições correspondentes, inexiste
fundamento para o Auto de Infração, sendo inaplicável a multa uma vez que esta é
acessória.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.512 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.004210/2007-88

Acrescenta que conduta não poderia ser-lhe imputada, pois, os documentos e
informações pertencem a terceiros de modo que a responsabilidade não pode ser
transferida, assim, na hipótese de ser mantida a imposição principal pretende o
afastamento da multa.
Pretende ao final que a fiscalização apresente de forma discriminada os valores não
recolhidos pelos clientes que não foram considerados para apuração e lançamento.
Finaliza com pedido de cancelamento do Auto de Infração e requer intimação também
em nome dos subscritores da peça de defesa.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 17-21.758 (fl. 181), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
AI DEBCAD 37.080.023-0 de 10/04/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHA DE PAGAMENTO.
A empresa é obrigada a preparar as folhas de pagamentos das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo INSS.
PRÊMIOS.
Os valores creditados aos segurados, a título de prêmios de incentivo ao incremento da
produtividade, constituem base de cálculo de contribuição previdenciária.
ELISÃO.
O pagamento de prêmio por meio de empresa interposta não elide a obrigação tributária
nem afasta a vinculação do sujeito passivo com o fato gerador.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (fl. 192), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) indevida exigência de elaboração da folha de pagamento de funcionários de
outras empresas;
(ii) nulidade do lançamento por falta de subsunção dos fatos às normas veiculadas
na NFLD (indevido lançamento com base em arbitramento / aferição indireta);
(iii) existência de vício formal da NFLD por ausência de fiscalização dos
prestadores de serviços e clientes da Recorrente;
(iv) ilegitimidade da Recorrente para figurar no polo passivo da obrigação
tributária;
(v) inexistência do fato gerador da obrigação tributária;
(vi) incompetência da autoridade fiscal para considerar os pagamentos dos
contratos de prestação de serviços como salário ou pagamento de segurados de clientes;
(vii) erro de metodologia no procedimento fiscal;
(viii) nulidade da NFLD em face da precariedade de provas e da indevida
autuação com base em presunções;
(ix) nulidade da NFLD em face da dúvida quanto ao ilícito imputado à Recorrente
e sua boa-fé;
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.512 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.004210/2007-88

(x) nulidade da NFLD em face do pagamento integral das contribuições sociais
devidas pela Recorrente;
(xi) uma vez considerada a improcedência do lançamento da obrigação principal,
não há que se falar em crédito tributário originado da obrigação acessória a ela, uma vez que esta
segue àquela;
(xii) impossibilidade de transferência da multa punitiva para terceiro que não
tenha responsabilidade pela conduta tipificada;
Por fim, protestou a Recorrente pela realização de sustentação oral e pelo
endereçamento de todas as notificações tanto para si, quanto para seu advogado, subscritor do
recurso voluntário.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no voto supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
lavrado porque a Contribuinte deixou de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas
ou creditadas aos segurados a seu serviço de acordo com os padrões e normas estabelecidos,
violando assim o disposto no artigo 32, I da Lei n° 8.212/91, combinado com o artigo 225, I e §
9° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente não questiona a multa em si, limitando-
se, em verdade, a sustentar que é indevida a exigência da elaboração de folha de pagamento em
relação aos funcionários de outras empresas (clientes). Para tanto, deduz as mesmas razões de
defesas que foram apresentadas contra os lançamentos das obrigações principais, objeto dos
processos 36266.003992/2007-38 e 19515.001381/2010-52.
Neste contexto, considerando que as alegações deduzidas em sede de recurso
voluntário em nada diferem daquelas apresentadas em sede de impugnação, em vista do disposto
no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas
razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão
recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor, in verbis:
Da infração e vinculação do Autuado aos fatos
O procedimento fiscal foi correto, uma vez que a empresa ao deixar de elaborar as
folhas de pagamentos dentro dos padrões exigidos pelo INSS infringiu o disposto no art.
32, inciso Ida Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A vinculação do autuado às obrigações que lhe são imputadas é inequívoca.
Contrariamente ao alegado pela impugnante, está devidamente demonstrado que além
de ter efetuado os pagamentos, indicou e orientou os beneficiários na forma do uso do
cartão de premiação conforme prescrito entre suas obrigações nos contratos firmados
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.512 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.004210/2007-88

com os fornecedores dos cartões que constam às fls. 154/159 dos autos do processo
36266.003992/2007-38 da NFLD 37.080.025-7, donde se depreende que:
i) é a contratante quem efetua os pagamentos dos valores creditados nos cartões;
ii) é quem informa os valores a serem creditados em cada cartão;
iii) é quem requisita, por escrito, os cartões que são individualizados e fornecidos à
empresa contratante mediante esta requisição;
iv) cabe à contratante fornecer relação com os nomes e qualificações dos premiados
com dados necessários para distribuição dos prêmios;
v) orientar os favorecidos para a correta utilização dos cartões;
Constitui obrigação acessória preparar folhas de pagamentos, de acordo com padrões e
normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, das remunerações pagas
ou creditadas a todos os segurados, obviamente inclui os contribuintes individuais a
serviço da empresa; tal obrigação, uma vez descumprida, sujeita o infrator à multa, tal
como ora lhe é imposta. Para maior clareza, transcrevo o dispositivo legal infringido:
Lei 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
1 - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
órgão competente da Seguridade Social;
Diante dos fatos narrados, uma vez que o impugnante não cumpriu a obrigação legal, tal
como no dispositivo acima transcrito, ficou sujeito à lavratura do presente auto de
infração e ao pagamento da multa tal como fundamentada na folha de rosto do presente
feito, observado o critério da gradação prevista no Regulamento da Previdência Social
— RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, uma vez que por ser reincidente na prática de
infrações, o sujeito passivo incorreu em circunstância agravante, como demonstrou o
fiscal; nesse contexto, a multa aplicável, fica multiplicada por dois de acordo com o
artigo 292, IV do RPS, perfazendo o total de R$ 2.313,90 (dois mil e trezentos e treze
reais e noventa centavos) consolidado em 09/04/2007.
Da competência do Auditor Fiscal
As considerações do impugnante acerca da competência do Auditor Fiscal não se
sustentam. A despeito de não ter havido desconsideração dos contratos firmados estes
servem como elemento de convicção acerca da vinculação do sujeito passivo e
conforme se depreende dos autos, à luz do mecanismo expresso no artigo 116, I do
Código Tributário Nacional, tem-se:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador
e existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe
são próprios;
O Auditor Fiscal é a autoridade competente para exercer a prerrogativa de identificar os
elementos caracterizadores do fato gerador e efetuar o lançamento. O fiscal não agiu ao
arrepio da Lei pois, a atividade do lançamento é plenamente vinculada nos termos do
artigo 142 do CTN, suscitado na peça de impugnação que transcrevo abaixo:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente
a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.512 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.004210/2007-88

Não obstante, não há nenhum óbice a que o sujeito passivo exerça o direito a impugnar
quer administrativamente quer judicialmente o lançamento que entender ser indevido.
No que diz respeito à competência constitucional da Justiça do Trabalho, não se vê
enumerada a de verificar ocorrência de fato gerador de tributo, mas de dirimir conflitos
sob provocação de uma das partes. O Poder Judiciário é inerte, ao contrário do
Executivo sua intervenção pressupõe existência de litígio a ser dirimido para dizer o
Direito. Assim expressa o Texto Constitucional:
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
VII - as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos
órgãos de fiscalização das relações de trabalho; (EC n° 45/04)
VIII - a execução, de oficio, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e
seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; (EC n° 45/04).
Quanto aos demais argumentos da defendente, embora se admita a discussão em outros
processos, estão absolutamente desconectados dos elementos e circunstâncias desta
autuação e não se prestam a demonstrar o cumprimento da obrigação acessória prevista
em Lei ou inexigibilidade de conduta diversa por parte do contribuinte.
Em adição às razões de decidir supra transcritas, destaque-se que:
- em relação à aferição indireta, a autoridade administrativa fiscal expressamente
informou no Relatório Fiscal que, alegando motivos comerciais, a Serac furtou-se a fornecer a
relação dos beneficiários e os valores pagos ou creditados aos mesmos, apesar de regularmente
intimada a faze-lo.
- em relação às arguições de nulidade do lançamento, tem-se que a Notificação de
Lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72,
que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias
previstas nos seus incisos I a IV e parágrafo único, especialmente aquelas necessárias ao
estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa da autuada.
Neste espeque, o lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na documentação acostada aos autos, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade.
Tanto é verdade, que a Contribuinte refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por autoridade
incompetente ou, quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza preterição ao direito de
defesa respectivamente.
O caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de nulidade, sendo
incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode prosperar,
porquanto sem fundamento legal razoável.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.512 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.004210/2007-88

- no que tange às alegações de inconstitucionalidade / ilegalidade, tem-se que, nos
termos da Súmula CARF no 2, este Colegiado não é competente para se pronunciar sobre tal
matéria.
De fato, este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das leis, exercendo,
dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com a dialética
do recurso interposto, o controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos,
não devendo abordar temáticas de constitucionalidades, salvo em situações excepcionais quando
já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que
apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade
judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993,
ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993.
Não se verifica, entretanto, nenhuma dessas hipóteses nos presentes autos.
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Neste mesmo sentido é, pois, a redação do art 62 do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho.
Dessa forma, com relação aos vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade
suscitados, veja-se que para se acatar a tese recursal seria necessário afastar a aplicação de lei, o
que é defeso pelos supracitados art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e art. 62 do Regimento
Interno deste Conselho - RICARF.
- com relação ao pedido de intimação no endereço do advogado regulamente
constituído nos autos, impõe-se o indeferimento do referido pedido, nos termos da Súmula
CARF no 110, segundo a qual no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida
ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital